Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. VÍCIOS DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. O autuado não comprovou estar licenciado para o exercício da atividade econômica, sobretudo com oferta de música ambiente, razão porque o ato administrativo impugnado afigura-se válido e eficaz, tanto como a penalidade de interdição parcial é razoável diante da conduta praticada e da ausência de licenciamento.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais são balizados pelo novo Código de Processo Civil, em especial pelo § 2o do artigo 85, o qual define os critérios de valoração do seu quantum. Por outro lado, o artigo 85, § 8o, do aludido diploma legal permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme se deu no caso sob exame.
3. Recurso de apelação do Autor conhecido e não provido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.